Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. 0711546-58.2018.8.07.0018 EMBARGANTE(S) DISTRITO FEDERAL e RIACHO PESCADOS -COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO(S) OS MESMOS Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1219974 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RIACHO PESCADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão de acórdão ID –13064518. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13314942. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator